Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734583-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR MARQUES CAMILO contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0708284-49.2021.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DENISE LOPES VIANNA: VALMIR MARQUES CAMILO, apresentou exceção de pré-executividade ao Id 102031808, alegando, em síntese, a inexequibilidade do título ante a ausência de certeza e liquidez, tendo em vista a cobrança de juros moratórios no percentual acima do permitido pelo ordenamento jurídico nacional. Manifestação do exequente ao Id 102551388. É o breve relato. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. De plano, observo que a questão relativa ao excesso de execução é matéria que desborda daquelas que podem ser conhecidas pelo Juízo, a denotar a impossibilidade de exame da questão por meio de simples petição nos autos da execução. Cuida-se de matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECIBO DE PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.A exceção de pré-executividade do título constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2.Inadequada a apresentação de exceção de pré-executividade se a documentação com ela apresentada não tem o condão de, por si só, demonstrar a prática de agiotagem, dependendo de acurada análise e extensa dilação probatória, o que somente poderia ocorrer pela via dos embargos à execução. 3.A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabível pela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal. 4.Considerando a inadequação da via eleita pela parte executada para a desconstituição do título executivo, não há como manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, devendo o julgado ser cassado para o regular prosseguimento do feito. 5.A juntada dos recibos que demonstram o pagamento, ainda que parcial, da dívida representada pelo cheque que lastreia a execução, sem a apresentação e homologação do suposto acordo entabulado referente ao montante estampado na cártula, impede a declaração de quitação do débito. 6.Recurso provido.” (Acórdão 1112343, 20120111331016APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 374/377) Ademais, se a mesma matéria é aduzida nos embargos, não pode ser objeto de conhecimento por meio de incidente na execução, sob pena de litispendência. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de Id 102031808. Quanto ao mais, indefiro o pedido de ID 102551390, tendo em vista que o documento da Junta Comercial é claro ao afirmar que a penhora de cotas foi efetuada com êxito, informação inclusive constante na certidão simplificada de ID 102210212. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação à penhora apresentada ao ID 102776527, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem conclusos. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 102772027, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Desse modo, passo a analisar a impugnação à penhora. Trata-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 102776527, por meio do qual a executada alega a impenhorabilidade das cotas empresariais, tendo em vista ser uma holding familiar, além de alegar a impenhorabilidade do imóvel de ID 100274144, por ser bem de família. A parte exequente se manifestou ao ID 103153851. É o relato necessário.Decido. Conforme dispõe a cláusula quinta do contrato social da empresa LENGRÓ PARTICIPAÇÕES (ID 96133940), não há vedação/impedimento para que terceiros possam integrar a sociedade, sendo necessário apenas o consentimento dos demais sócios, além concessão ao direito de preferência em igualdade de condições e preço. Ademais, a própria decisão de ID 100415912, determina a intimação do executado (administrador da empresa), concedendo prazo para que comprove que ofertou as suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC), para que a sociedade realize a liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Não subsiste, portanto, a alegação do executado quanto à impenhorabilidade das cotas sociais. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, como cediço, o imóvel destinado à moradia da entidade familiar não será objeto de constrição judicial e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses traçadas pela lei de regência. Considerando ser de responsabilidade do impugnante o ônus da prova da impenhorabilidade alegada, observo que o executado sequer buscou demonstrar que atenderia aos requisitos da Lei n. 8.009/90, comprovando que é o único bem em seu nome e que nele reside. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família, já decidiu o Superior Tribunal que "(...) 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...)" (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID 102776527. Preclusão a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 100415912. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) por intermédio da exceção de pré-executividade não impugnou eventual excesso de execução, mas sim a ausência dos requisitos legais autorizadores do processamento da execução, pois o título é inexequível; 2) trata-se de matéria que pode ser ventilada por intermédio do instituto escolhido pelo agravante; 3) é plenamente cabível a Exceção de Pré-Executividade apresentada, uma vez que o presente processo de execução é nulo de pleno direito, ante a ausência de certeza e liquidez na suposta obrigação que o fundamenta; 4) o título extrajudicial válido deve dispensar qualquer elemento extrínseco para determinação de seu objeto e aferição do seu valor, contendo obrigação líquida, mas o contrato firmado pelas partes prevê capitalização mensal de juros, assim como a incidência de juros moratórios na ordem de 2% (dois por cento) ao mês, o que afasta sua liquidez; 5) ambas as práticas em comento são vedadas em nosso ordenamento jurídico, proibindo-se a cobrança de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês, assim como a capitalização mensal de juros; 6) na criação de uma Holding Familiar, fica estabelecida a impenhorabilidade das quotas sociais, visando, assim, a proteção da empresa e de suas cotas, de futuros credores; 7) a penhora das cotas na Holding Familiar, viola o princípio do affectio societatis, pois aquela admissão não ocorreu por livre vontade dos outros sócios; 8) a penhora do imóvel residencial que as partes possuem em conjunto é indevida, pois se trata de bem familiar, cuja posse está em litígio em razão da dissolução de união estável entre o agravante e a agravada; 9) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 10) no mérito, a decisão agravada deve ser reformada para, reconhecendo-se a inexequibilidade do título, julgar procedente a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução, sem resolução do mérito ou, caso assim não entenda, para desconstituir as penhoras. Preparo devidamente recolhido (ID. 30268646). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar os requisitos para o recebimento da exceção de pré-executividade e a regularidade das penhoras. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante/executado opôs embargos de execução em 23/07/2021 (PJE 0725782-61.2021.8.07.0001), no qual suscita a nulidade da execução ante a ausência de liquidez do título, em razão da cobrança de juros moratórios no percentual acima do permitido pelo ordenamento jurídico. Os embargos à execução foram recebidos por decisão proferida em 05/08/2021 (ID. 99477449 – autos 0725782-61) e o processo está em andamento. Após a oposição dos embargos à execução, o agravante apresentou, em 01/09/2021, exceção de pré-executividade nos autos da execução (ID. 102031808 – autos 0708284-49) alegando a ausência de liquidez do título por causa dos juros previstos no contrato. Como se vê, a matéria suscitada na exceção de pré-executividade já era objeto dos embargos à execução, estando correta a decisão do juízo a quo de não receber a exceção de pré-executividade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Esbarra no óbice da preclusão a arguição de pagamento, mediante exceção de pré-executividade, quando a matéria constitui objeto de embargos à execução. [...] (Acórdão 1363895, 07449404220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos à execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Litispendência - Sentença terminativa. Configurada a tríplice identidade entre os dois meios de defesa, justifica-se a extinção sem resolução do mérito dos embargos do devedor, posteriores à exceção, ante a litispendência, com o acréscimo de que três das duas questões comuns já se acham acobertadas pela preclusão da decisão exarada na exceção de pré-executividade, a qual prossegue apenas quanto à que ficou remanescente. (Acórdão 1376973, 07071071020188070016, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à penhora das quotas empresariais da Lengró Participações, cumpre ressaltar que o artigo 835, inciso IX, do CPC, prevê a penhora de ações e quotas de sociedade simples e empresariais, especialmente se não foram localizados outros bens penhoráveis, como é o caso dos autos. Não se verifica ilegalidade na penhora das quotas empresariais, pois extrai-se da decisão que determinou a penhora os requisitos previstos no artigo 861 do CPC, justamente para preservar os direitos dos sócios (ID. 100415912 – autos 0708284-49). Quanto à penhora do imóvel, o executado/agravante não comprovou que se trata de bem de família e que atende aos requisitos da Lei no 8.009/90, como bem delineado pelo juízo a quo. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora